Tribunal: TJDFT
Processo: 0724587-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PARA MOVIMENTAR O FEITO EM 48 HORA. DESNCESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a que se refere o apelante em suas razões recursais se relaciona ao artigo 267, §1o do CPC/73, prazo este alargado pelo artigo 485, §1o do CPC/15 para 5 (cinco dias).
2. embora o apelante tenha sido devidamente intimado para trazer aos autos planilha atualizada da dívida, bem como indicar endereço onde a parte executada deveria ser citada, estE se manteve inerte.
3. completamente descabida a alegação do apelante no sentido de que não houve intimação pessoal e por meio da imprensa oficial para movimentação dos autos, uma vez correto o procedimento adotado, inclusive, com o registro de ciência do advogado da parte apelante da decisão que lhe concedeu o derradeiro prazo de 5 dias para se manifestar.
4. na ação de execução por quantia certa, incumbe ao credor instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, de acordo com a norma prevista no art. 798, inc. I, alínea “b”, do CPC. Ainda, a falta da planilha de débitos, após a intimação para emendar a inicial, enseja o indeferimento da petição inicial nos termos dos artigos 801 e 924, inc. I, ambos do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.